Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-72.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007364-72.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA - CPF: 060.375.971-89 (APELANTE), LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS - CPF: 019.398.092-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (TESTEMUNHA), MARIA CLARA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 704.041.206-36 (TESTEMUNHA), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TESTEMUNHA), ALDINETH RAIMUNDA VIEIRA - CPF: 595.308.982-15 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Receptação qualificada. Autoria e materialidade comprovadas. Policiais militares. Palavras coerentes e convergentes. Posse injustificada de produto de crime. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou
o primeiro
apelante por tráfico de drogas e receptação qualificada, em concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e
a segunda
apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do primeiro apelante.

II. Questão em discussão

1) Desconhecimento da origem ilícita do bem; 2) provas insuficientes para comprovar o tráfico; 3) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado [primeiro apelante].

III. Razões de decidir

1.
“O simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita”
(STJ, HC nº 791531/GO).

2. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [flagrante em casa de prostituição
“como ponto de tráfico”
], à apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

3.

A diversidade das substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [fracionadas em porções individuais] e a apreensão de dinheiro [notas trocadas -
“R$ 100,00; R$ 50,00; R$ 10,00; R$ 5,00”
] sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem
“intuito de mercancia”
(STF, Tema 506).

4. Os apelantes foram presos no interior da boate “Di Paris”, estabelecimento de prostituição, comumente reconhecido em investigações policiais como
“ponto de venda de drogas”
.

5. O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. A palavra de agentes policiais, quando coerente, convergente e corroborada por demais elementos probatórios, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A reincidência do primeiro apelante impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 69 e 180, § 1º; CPP, arts. 155, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659 - Rel. Min. Gilmar Mendes - Repercussão Geral - Tema 506 - 26.06.2024; STJ, HC nº 791531/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022; AgRg no HC nº 603.339/SP - Rel. Min. Felix Fischer - 29.09.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020; AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.05.2019; AP nº 80563/2018 - Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.01.2019; Enunciados nº 7 e 8; AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri –10.10.2019; AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042; AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007364-72.2024.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS

DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS e

DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº 1007364-72.2024.8.11.0037), que condenou
o primeiro
por tráfico de drogas e receptação qualificada, em concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e
a segunda
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e art 180, § 1º, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 317748985).

Os apelantes sustentam que: 1) LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS não
“possuía conhecimento de que os objeto apreendido era produto de crime”
; 2) inexistem provas suficientes para a comprovar o tráfico de drogas; 3) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado [primeiro apelante]
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reconhecida
“a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4 da Lei 11.343/06 em favor do apelante Lucas Antônio Freitas Martins”
(ID 317748999).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 317749001).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. COESÃO E COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECORRENTE REINCIDENTE. ALTERNATIVAMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. IMPROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIRO. CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DE VERSÃO DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS CONFIRMAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PELO DEPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 323401373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO: No dia 22 de julho de 2024, no período da manhã, no interior da “Boate Di Paris”, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, e em outros locais nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS ANTÔNIO MARTINS FREITAS recebeu e utilizou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um cartão de crédito furtado da vítima ALDINETH RAIMUNDA VIEIRA, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.348368 (fl.25 – Id. 164914392) e Boletim de Ocorrência nº 2024.217397 (Id. 164914414). [...]

02º FATO: No dia 23 de julho de 2024, por volta das 18h30min, na “Boate Di Paris”, localizada na Avenida Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados LUCAS ANTÔNIO MARTINS FREITAS e DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, tinham em depósito e guardavam , para venda e entrega ao consumo de terceiros, 43,39g (quarenta e três gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, na forma de 32 (trinta e duas) porções, e 8,83g (oito gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, na forma de 13 (treze) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.348368 (fl.25 – Id. 164914392), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica de uso proscrito, conforme Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2024.191628-A01 (Id. 164914413).

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e em desfavor de LUCAS ANTÔNIO FREITAS MARTINS, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, § 1º, do Código Penal, praticados mediante concurso material de crimes (artigo 69, caput, do CP); [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - ID 317748906)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] I – DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 180, §1º DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e entrega de objeto, e dos depoimentos prestados na fase instrutória. [...]

[...] ambos o réu nega a autoria do crime de receptação. Ocorre que corroborando todas as provas produzidas nos autos, concluí que o réu Lucas tinha pleno conhecimento de que recebeu e de que utilizou cartão de crédito produto de crime.

[...] as testemunhas foram uníssonas em dizerem que houve uma denúncia dando conta que um cartão de crédito fora furtado, estando a vítima recebendo notificações de utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais.

Ainda, restou indubitavelmente esclarecido que este cartão estava sendo utilizado pelo suspeito e que este ao ser questionado informou que um conhecido havia entregado o cartão para sua utilização.

Ocorre que esta narrativa não condiz com uma atitude legal, nos termos da lei. Não é comum uma pessoa, pegar um cartão emprestado em nome de terceira pessoa e fazer sua utilização sem checar informações básicas, como a origem do cartão e de quem pertence. Ademais, a forma em que a situação ocorreu já era por si só questionável, qual seja pegar um cartão de crédito de um terceiro e utilizar ele em diversos estabelecimentos. [...]

II - DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO À AMBOS OS RÉUS

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo de constatação definitiva, o qual apontou resultado positivo para cocaína e maconha (ID. 130037997). [...]

[...] estaco que os policiais envolvidos na prisão do acusado e apreensão dos entorpecentes prestaram seus depoimentos de maneira uniforme, não havendo qualquer ponto de contradição, o que leva à certeza do ilícito praticado pelo réu.

A esse respeito, pontuo que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga encontrada era de fato do réu, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros.

Ainda, há nos autos o laudo de exame pericial que atestou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nos materiais apreendidos. [...]

Ademais, as circunstâncias da apreensão evidenciam elementos típicos da mercancia de drogas, tais como o local da abordagem, da apreensão de valores em espécie de origem não comprovada, da droga fracionada em 47 (quarenta e sete) porções. Esses elementos, somados às declarações colhidas, reforçam a destinação comercial da droga e afastam a hipótese de mero uso pessoal. [...]

Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 180, § 1º, do Código Penal e condenar a acusada DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA qualificada nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]

De outro lado, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez a ré é reincidente (0000751-84.2015.8.26.0996), não preenchendo assim, os requisitos legais para tanto. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - ID 317748985)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28 - ID 317748853), Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2024.191628-A01 (fls. 87 - ID

317748874), Termo de Entrega (fls. 97 - ID

317748877) e Relatório Técnico nº 13/ARI/11ºCR/PMMT – 07/08/2024 (fls. 238 - ID

317748895), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Batista Farias Junior, policial militar (fls. 23 - ID 317748851), Osmair Lima dos Santos, policial militar (fls. 25 - ID

317748852), Maria Clara Gonçalves de Souza, testemunha (fls. 30 - ID

317748854),

Aldineth Raimunda Vieira Alberton, vítima (fls. 95 - ID

317748876), DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA (fls. 39 - ID

317748858) e LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS (fls. 43 - ID

317748859), apelantes.

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Cleiton de Moura Viana, João Batista Farias Júnior, Herivan Batista Boa Morte, Layla Alves Rodrigues e Osmair Lima dos Santos, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID

317748977).

Dito isso, vejamos.

Da receptação [LUCAS ANTONIO FREITAS MARTINS]:

Verificam-se que os policiais militares [João Batista Farias Junior, Osmair Lima dos Santos, Herivan Batista Boa Morte e Layla Alves Rodrigues] receberam informações de que o apelante LUCAS ANTÔNIO MARTINS FREITAS foi identificado, por meio de imagens de câmeras de segurança, utilizando cartão de crédito furtado da vítima Aldineth Raimunda Vieira para realizar compras em estabelecimentos comerciais em Primavera do Leste/MT. Na sequência, dirigiram-se ao endereço e localizaram o objeto subtraído em sua posse, consoante as declarações dos referidos policiais, em ambas as fases da persecução penal (ID’s 317748851/ 317748852; Mídias - ID 317748977).

A escusa do apelante LUCAS ANTÔNIO MARTINS FREITAS [não
“possuía conhecimento de que o objeto apreendido era produto de crime”
] não se mostra verossímil, notadamente porque suas narrativas são divergentes. Na delegacia de Polícia, afirmou que o
“cartão de crédito havia sido deixado por um cliente como forma de pagamento”
, ao passo que, em Juízo, relatou ter
“recebido o cartão de um amigo para realizar compras”
.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Nessa linha, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita.”
(HC nº 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Logo, a condenação do apelante LUCAS ANTÔNIO MARTINS FREITAS por receptação qualificada deve ser mantida.

Do tráfico de drogas:

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [João Batista Farias Junior, Osmair Lima dos Santos, Herivan Batista Boa Morte e Layla Alves Rodrigues] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 32 (trinta e duas) porções de maconha, com peso de 43,39g (quarenta e três gramas e trinta e nove centigramas), 13 (treze) porções de cocaína, com peso de 8,83g (oito gramas e oitenta e três centigramas) e R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) em espécie, no dia 23.7.2024, por volta das 18h30min, na “Boate Di Paris”, localizada na Avenida Belo Horizonte, bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT (ID’s 317748851/ 317748852; Mídias - ID 317748977).

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações da Agência Regional de Inteligência acerca de um furto de cartões de crédito; 2) um indivíduo estaria utilizando os cartões em estabelecimentos comerciais; 3) localizaram LUCAS ANTÔNIO FREITAS MARTINS em um supermercado, na posse do cartão furtado; 4) abordaram o apelante, que se apresentou como gerente da “Boate Di Paris” e informou que o cartão havia sido deixado no local por um cliente, indicando o endereço da boate; 5) dirigiram-se ao local e encontraram DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA e outra mulher em um dos quartos do estabelecimento; 6) realizaram buscas e apreenderam os entorpecentes, além de R$ 358,00 em espécie em notas de pequeno valor; 7) DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA assumiu que as drogas lhe pertenciam e que as comercializava na boate, tendo adquirido os entorpecentes de Ana Beatriz, antiga administradora do local; 8) o estabelecimento era conhecido pela prática de tráfico de drogas, com apreensões e prisões anteriores (ID’s 317748851/ 317748852; Mídias - ID 317748977).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [flagrante em casa de prostituição
“como ponto de tráfico”
], à apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que os entorpecentes apreendidos estavam acondicionados em porções individuais, com embalagens padronizadas, vide:

A diversidade das substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [fracionadas em porções individuais] e a apreensão de dinheiro [notas trocadas -
“R$ 100,00; R$ 50,00; R$ 10,00; R$ 5,00”
] sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem
“intuito de mercancia”
, consoante decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Rel. Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Atente-se, também, que os apelantes foram presos no interior da boate “Di Paris”, estabelecimento de prostituição reconhecido em investigações policiais como
“ponto de venda de drogas”
(POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Polícia Civil fecha bares usados para prostituição e tráfico de drogas. Disponível em: https://www.pjc.mt.gov.br/-/policia-civil-fecha-bares-usados-para-prostituicao-e-trafico-de-drogas-em-diamantino. Acesso em: 12 nov. 2025), bem como ambos asseveraram serem os gerentes do local, a reforçar o envolvimento na ação criminosa.

Noutro giro, a mera alegação [dos apelantes] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos agentes públicos não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019), sobretudo diante das contradições em seus depoimentos. Em Juízo, LUCAS ANTÔNIO FREITAS MARTINS declarou não possuir qualquer vínculo com a boate “Di Paris”, ao passo que, na fase policial, informou ser gerente do estabelecimento e indicou o quarto onde as substâncias foram encontradas.

Além disso, DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA asseverou que ocupava o cargo de gerente da boate [o que contradiz a versão de Lucas], não mantinha qualquer relação com ele e desconhecia as drogas apreendidas no local, embora realizasse habitualmente a limpeza do quarto.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“essa dissonância entre as versões apresentadas em cada fase processual aponta a fragilidade das alegações do agente, para além da reduzida verossimilhança dos fatos narrados em juízo”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 323401373).

Na essência, os apelantes não desincumbiram de provar, por qualquer meio, suas afirmações, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Registre-se que a apelante DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA possui condenação definitiva por tráfico de drogas interestadual [no Estado de São Paulo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (fls. 278 - ID 317748910), bem como foi denunciada em 5.11.2025 por organização criminosa e associação para o tráfico (PJe nº 1013664-16.2025.8.11.0037), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Sendo assim, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser preservada.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante LUCAS ANTÔNIO FREITAS MARTINS, à época dos fatos [23.7.2024], possuía condenação definitiva por receptação, a 1 (um) ano de reclusão, praticada em 30.8.2018 e transitada em julgado em 10.1.2022 (AP nº 0002174-51.2018.8.22.0005; SEEU nº 4000113-13.2022.8.22.0005), a caracterizar reincidência.

Nesse quadro, o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025